Tribunal: TJPA
Processo: 0005212-31.2017.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005212-31.2017.8.14.0037

APELANTE: DIEGO RILERK CERDEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REJEITADA POR CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO OU PERÍCIA. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I- Caso em exame

1. Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou o apelante
DIEGO RYLLERK CERDEIRA DA SILVA

pelo crime de
Roubo Majorado

delito previsto no art. 157, §2º, I, II estabelecendo pena de
07 (sete) anos de reclusão
.

II - Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se enseja nulidade possível irregularidade no ato de reconhecimento pessoal; (ii) insuficiência probatória que acarrete absolvição; (iii) redução da pena-base abaixo do mínimo legal pela menoridade relativa; (iv) a
fastamento da majorante

pela não comprovação do uso de arma de fogo.

III - Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico não merece acolhimento, pois, embora não tenha sido observado o procedimento do art. 226 do CPP na fase policial, o vício foi suprido pelo reconhecimento direto em juízo, sob contraditório, realizado por duas vítimas e confirmado por testemunhas, incluindo pessoa que conhecia o réu.

4. A condenação se apoia em depoimentos firmes e coerentes das vítimas, que identificaram o réu como um dos autores do crime cometido com uso de arma de fogo, corroborados por testemunhas em juízo., sendo o conjunto probatório, colhido sob contraditório, suficiente para sustentar a condenação.

5. Impossibilidade de redução da pena-base para aquém do mínimo legal ante o óbice da Sumula 231 do STJ, sendo este entendimento consolidado pelo STJ e STF, este último sob repercussão geral (RE 597.270/RS – Tema 158).

6. A exclusão da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CPB, por ausência de apreensão e perícia da arma de fogo, não merece acolhimento, pois os depoimentos constantes dos autos são suficientes para comprovar o uso da arma e a intimidação gerada, sendo irrelevante a ausência de aprova técnica., conforme entendimento jurisprudencial do STJ que admite sua aplicação com base em outros meios de prova, especialmente na palavra firme e coerente das vítimas.

IV - Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não concedido.

V - Tese de Julgamento:

Eventual irregularidade do reconhecimento fotográfico foi sanada pelo reconhecimento pessoal em juízo, sob contraditório. No mérito, a insuficiência de provas sucumbe diante do acervo probatório. Impossibilidade de redução da pena-base abaixo do mínimo legal encontra óbice na Súmula 231 do STJ e Tema 158 do STF. Mantém-se a majorante do emprego de arma de fogo, comprovada por meios idôneos, independentemente de apreensão ou perícia. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes
:
Art. 70. Art.
157, §2º, I, II, ambos do CPB.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no REsp: 2000193 MS 2022/0130547-7, Data de Julgamento: 19/12/2022, T5 - QUINTA TURMA

STJ - AgRg no REsp: 1991935 TO 2022/0079775-8, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA

STJ - HC: 896821, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: 22/03/2024.

STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL: 0005212-31.2017.8.14.0037

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA

APELANTE: DIEGO RYLLERK CERDEIRA DA SILVA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
DIEGO RYLLERK CERDEIRA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que o condenou pela prática do crime de
Roubo Majorado

previsto no art. 157, §2º, I, II, do CPB, com imposição da pena de
07 (sete) anos de reclusão
, a ser cumprida, inicialmente, em
regime semiaberto
, e ao pagamento de 17
(dezessete) dias-multa
.

Oferecimento da denúncia - 02.02.2018 (ID
21788926 - P
ág. 01/02).

Recebimento da denúncia – 25.07. 2018 (ID 21788932 - Pág. 01/02).

Defesa preliminar – 25.09.2018 (id 21788932, pág. 9).

Memoriais finais da defesa – 07.09.2023 (id 21788975, pág. 1)

Sentença condenatória – 12.06.2024 (ID
21788979 - Pág. 01 a 14
).

Apelação e razões recursais - 24.06.2024 (ID 21788991 - Pág. 01 a 16) onde requer:

Preliminarmente

·

A
nulidade do reconhecimento pessoal do recorrente
Diego Ryllerk Cerdeira da Silva
, por violação ao art. 226 do CPP.

No mérito:

·

A
absolvição do apelante, diante da ausência de provas
, nos termos do art. 386, VII, do CPP, consistentes que comprovem, de forma inequívoca, sua participação nos fatos imputados.

Subsidiariamente:

·

O reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP)
,
com a desconsideração da Súmula 231 do STJ
, a fim de possibilitar a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

·

Afastamento da majorante do art. 157, §2º, II, do CP
, diante da ausência de provas do uso efetivo de arma de fogo na prática delitiva.

Contrarrazões do RMP – 31.08.2024 (ID 21788998 - Pág. 01 a 07) pelo conhecimento e não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em 04.09.2024, manifestou-se pelo conhecimento da apelação, no mérito, pelo seu não provimento (ID
21846666
- Pág. 01 a 11).

É o relatório. À revisão com sugestão de inclusão na pauta de julgamento da Sessão virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso.

PRELIMINARMENTE:

DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E TESTEMUNHAL

A alegação defensiva de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, por suposta inobservância ao art. 226 do CPP,
não merece prosperar
.

No caso concreto, além dos reconhecimentos realizados por Viviane da Silva e Rosália Lúcia Magno Magno da Silva, que confirmaram a autoria do delito, destaca-se o depoimento da testemunha Adriene Moiara da Silva Viana, que acompanhava uma das vítimas no momento do fato, bem como o de Ronilson Evangelista da Silva, que conhecia o acusado e confirmou sua presença no local do crime.

Ainda que uma das vítimas,
Nilsa Vinente da Silva
, tenha afirmado em juízo, anos após o fato, não se recordar da fisionomia do agente, os demais testemunhos mantêm coerência e harmonia entre si, reforçando a autoria imputada ao apelante.

Ressalte-se ainda que, caso houvesse eventual irregularidade no procedimento inicial, tal vício seria plenamente suprido pela confirmação do reconhecimento em juízo, efetuada de forma direta e presencial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme se depreende dos depoimentos das vítimas e testemunhas registrados nas mídias (IDs: 21788969 e 21788970).

Ressalte-se que o art. 226 do CPP estabelece o procedimento de reconhecimento de pessoas apenas quando houver necessidade, não sendo obrigatório quando a vítima tem plena capacidade de individualizar o agente.

Assim, eventual desconformidade formal do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial configura mera irregularidade, que não acarreta nulidade do processo, sobretudo quando suprida por elementos probatórios independentes colhidos sob contraditório, como reconhece pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Na hipótese em tela, embora não tenha sido observado o procedimento previsto no art. 226 do CPP, foram apresentados outros elementos informativos e probatórios que, por si sós, sustentam a condenação do agravante. Nesse contexto, revela-se inevitável reconhecer o distinguishing em relação ao acórdão paradigma que modificou o entendimento deste Tribunal sobre a matéria, tornando-se inviável, no caso, o acolhimento do pleito absolutório
. (STJ - AgRg no REsp: 2000193 MS 2022/0130547-7, Data de Julgamento: 19/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/12/2022). Grifei.

Desse modo, a conclusão do Tribunal de origem encontra amparo na atual jurisprudência desta Corte, no sentido de que a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não configura necessariamente nulidade, notadamente quando o reconhecimento fotográfico for realizado com segurança pela vítima, bem como estiver a sentença condenatória amparada em outros elementos probatórios válidos e autônomos colhidos sob o crivo do contraditória e da ampla defesa, como no caso em epígrafe
. (STJ - AgRg no REsp: 1991935 TO 2022/0079775-8, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2023). Grifei.

A ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa inviabiliza o reconhecimento da nulidade, conforme preceitua o art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
).

Desse modo, diante da confirmação judicial do reconhecimento, corroborada por outros elementos idôneos de prova, revela-se válida e eficaz a identificação do acusado, sendo legítima a condenação fundada em conjunto probatório robusto e harmônico.

Pelos motivos acima, rejeito a nulidade arguida quanto ao reconhecimento do apelante.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. (ART. 386, VII – CPP).

A alegação defensiva de insuficiência de provas, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
,
não subsiste diante do acervo probatório firme e coerente constante dos autos
.

Conforme consta dos autos
,
no dia 07/04/2017, por volta das 20h30, Diego Ryllerk Cerdeira da Silva, na companhia de comparsas não identificados, abordou
Nilsa Vinente da Silva
e
Adriene Moiara da Silva Viana
em frente à residência desta última, e, sob grave ameaça com uso de arma de fogo, exigiu e subtraiu os celulares das vítimas, dizendo:
“Me dá o celular!”
. Após o roubo, os autores fugiram do local.

As vítimas Nilsa Vinente da Silva e Adriene Moiara da Silva Viana (IDs: 21788921 - Pág. 5 e 21788921 - Pág. 4, respectivamente) prestaram depoimentos detalhados, consistentes e convergentes quanto às circunstâncias da prática delitiva, imputando ao réu, de forma inequívoca, a coautoria da subtração mediante grave ameaça exercida com arma de fogo.

Os relatos foram colhidos em juízo, de forma direta e sob contraditório, possuindo, portanto, elevada força probatória.

Conforme orientação consolidada do STJ, a palavra da vítima, sobretudo em crimes patrimoniais cometidos com violência ou grave ameaça, possui especial valor probatório, podendo, quando corroborada por outros elementos, sustentar a condenação penal. Vejamos:

Quanto a autoria, não se pode olvidar que a palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, quando segura e coerente, como o caso em análise, mostra-se perfeitamente apta a embasar um decreto condenatório
. (STJ - HC: 896821, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: 22/03/2024). Grifei.

De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. (STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023). Grifei.

Além das declarações das vítimas, o conjunto probatório é reforçado pelos demais depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução, apresentados em documentos de IDs: 21788967; 21788968; 21788969; 21788970; 21788971 que corroboram a materialidade e a autoria, conferindo unidade e verossimilhança à versão acusatória.

Portanto, o acusado foi reconhecido pelas vítimas e por testemunhas, conforme autos de reconhecimento juntados ao inquérito e depoimentos constantes dos autos, de forma que a sentença condenatória encontra amparo em elementos idôneos e juridicamente válidos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A defesa ainda informa que no dia do roubo em questão ocorreu um outro assalto em um mercadinho da testemunha Rosália Lúcia no mesmo horário e que o acusado não poderia estar em dois lugares diferentes ao mesmo tempo.

Ocorre que restou claro nos autos pelo depoimento de Rosália Lúcia que fechou seu mercadinho às 19h e pouco tempo depois ocorreu o assalto. Enquanto que o roubo que vitimou Nilsa e Adriene ocorreu por volta de 20h30min, portanto, em horários diferentes, fazendo cair por terra tais argumentos defesa.

Some-se a isso o fato de que a certidão de antecedentes criminais do réu (ID: 21788977 - Pág. 1) aponta reincidência específica em crimes patrimoniais, circunstância que, embora não constitua prova autônoma de autoria, pode ser considerada como elemento indiciário complementar quando em consonância com as demais provas dos autos.

Esse entendimento é igualmente acolhido pelo STJ, conforme se observa no julgado (STJ - HC: 485976 SP 2018/0343125-7, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 01/02/2019), que reconhece a legitimidade da valoração de antecedentes como reforço argumentativo quando não dissociado das demais provas colhidas sob contraditório.

Dessa forma, afasta-se a alegação de qualquer dúvida, porquanto o conjunto probatório revela-se sólido, coeso e suficiente para sustentar o juízo condenatório, não havendo falar em absolvição por ausência de provas.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA (ART. 65, I – CPB) COM A DESCONSIDERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ.

A defesa do recorrente pleiteia a desconsideração e a não aplicação do enunciado da Súmula 231 do STJ. A partir dessa alegação, requer, em consequência, a aplicação da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I do CP, reformulando a dosimetria da pena na segunda fase, de modo a permitir a fixação da pena aquém do mínimo legal.

Adianto que a tese suscitada pela defesa não merece prosperar.

É pacífico o entendimento de que a individualização da pena deve respeitar os limites fixados pelo legislador, especialmente quando não há previsão de fração específica para aplicação da redução pretendida.

Dessa forma, se as circunstâncias atenuantes não constituem elementos essenciais do tipo penal, elas não podem servir de fundamento para reduzir a pena abaixo do mínimo previsto no preceito secundário da norma penal.

De fato, a conclusão contida na Súmula 231 do STJ, decorre da lógica própria do sistema penal, que prevê um patamar mínimo da pena, o qual somente pode ser ultrapassado quando houver causas de diminuição com percentuais ou intervalos provenientes definidos em lei.

Assim, a referida súmula reafirma o princípio da legalidade, ao garantir a observância da pena mínima fixada pelo legislador, o que se revela plenamente proporcional, sobretudo porque, da mesma forma, as circunstâncias agravantes não autorizam o aumento da pena além do máximo legal.

Nesse contexto, não se verifica no enunciado sumular qualquer afronta ao princípio da individualização da pena.

Ademais, a tese sustentada pela defesa diverge não apenas da orientação consolidada no STJ, mas também da jurisprudência estabelecida há muito pelo Supremo Tribunal Federal, que ao apreciar tema com repercussão geral, firmou entendimento de que não é possível aplicar atenuantes para fixar pena abaixo do mínimo legal. Vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. (STF – RE nº 597.270 QORG, Relator (a): Ministro CEZAR PELUSO, Julgado em 26/03/2009). Grifei

Dessa forma, uma vez firmada a interpretação constitucional da matéria pelo colendo STF, em sede de Repercussão Geral, não é possível adotar posicionamento divergente no caso concreto, sob pena de anulação imediata do acórdão pela instância extraordinária.

Diante de tais fundamentos,
rejeito a pretensão recursal apresentada
.

Para fins de prequestionamento, cumpre salientar que a matéria em questão foi analisada sob a sistemática da Repercussão Geral, no âmbito da Terceira Seção do colendo STJ, cuja decisão foi publicada em 13/09/2019, tendo sido firmada a seguinte tese:

"O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal."

Esse entendimento encontra-se em plena harmonia com a orientação consolidada pelo STF, no julgamento do Tema nº 158, também sob a sistemática da Repercussão Geral, ocorrido em 26/03/2009, no qual se firmou a tese de que:

" Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Ressalte-se, por fim, que essa compreensão jurídica está pacificada no âmbito do E. TJE/PA, conforme demonstram os precedentes a seguir:

Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes
,
em observância à Súmula 231 do STJ
.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0006543-12.2017.8.14.0049, Relator (a): Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS, 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 14/06/2021, Data de Publicação: 22/06/2021). Grifei

Fixada a pena-base no mínimo legal
,
o reconhecimento das atenuantes previstas no art. 65, incs. I e III, "d", do CP, não pode reduzi-la para aquém do mínimo cominado ao tipo penal
.
Súmula 231/STJ
.
(TJ/PA – Recurso Especial nº 0007589-97.2019.8.14.0006, Relator (a): Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 02/10/2023, Data de Publicação: 10/10/2023). Grifei

Diante do exposto,
não merece acolhimento a tese defensiva que busca afastar a aplicação da Súmula 231 do STJ
, a fim de permitir a incidência da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) para a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

DO AFATAMENTO DA MAJORANTE DO ART.157, §2º, II, do CPB, DIANTE AUSENCIA DE PROVAS

A alegação defensiva no sentido de afastar a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CPB, sob o argumento de que a arma de fogo não foi apreendida nem periciada, não merece acolhimento.

A jurisprudência pacífica do STJ firmou o entendimento de que a incidência da majorante independe da apreensão ou perícia da arma, desde que o emprego do artefato esteja devidamente comprovado por outros meios de prova, especialmente pela palavra firme e coerente das vítimas, cuja credibilidade é amplamente reconhecida em casos de roubo, dada a natureza clandestina da conduta delituosa.

No caso concreto, os depoimentos prestados pelas vítimas e demais testemunhas foram consistentes ao relatar que o apelante utilizou arma de fogo durante a prática criminosa, circunstância que restou corroborada pelas mídias constantes dos autos (IDs: 21788967 e 21788969), demonstrando com clareza o temor e a intimidação experimentados pelas vítimas.

O conjunto probatório é suficiente para a aplicação da majorante, conforme reiterado em diversos julgados do STJ, nos quais se assentou que a palavra da vítima, aliada a outros elementos, é apta a atestar o uso de arma de fogo, sendo incabível a exigência de prova técnica para a sua configuração. Vejamos:

Consoante "
orientação firmada pela Terceira Seção desta Corte, para a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, dispensável a apreensão e perícia da arma, desde que o emprego do artefato fique comprovado por outros meios de prova
". (STJ - AgRg no HC: 867811 SC 2023/0406075-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024). Grifei.

A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961 .863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo
. (STJ - AgRg no REsp: 2097120 MG 2023/0335423-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/12/2023). Grifei.

Ademais, o ônus de provar eventual ausência de potencialidade lesiva do artefato incumbe à defesa, nos termos do art. 156 do CPP, não tendo sido produzida qualquer prova nesse sentido.

Diante disso
, correta a manutenção da majorante pela instância de origem, inexistindo ilegalidade a ser sanada
.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
CONHEÇO
da presente apelação e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 25/08/2025